Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-72.2023.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Municipal – Pretensão ao reconhecimento do direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, respeitada a prescrição quinquenal, e em grau máximo durante a pandemia, bem como pagamento de dano moral – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau –

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Municipal – Pretensão ao reconhecimento do direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, respeitada a prescrição quinquenal, e em grau máximo durante a pandemia, bem como pagamento de dano moral – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Procedência parcial, excluído o dano moral, que bem contempla os direitos atribuíveis à Autora diante do caso concreto – Realização de perícia judicial que aponta a existência de grau médio de insalubridade desde o início da atividade funcional, e de grau máximo durante a pandemia, considerada a exposição constante a agentes nocivos – Reflexos no 13o salário e nas férias que decorre do próprio Estatuto de Servidores local – Natureza declaratória do laudo pericial – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.